Tribunal: TJBA
Processo: 8117122-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117122-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: VIRGINIA SOARES DE AMORIM

Advogado(s)
:
FABRICIO ZACCARELLI ASSIS DALTRO, PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA POUPANÇA SEM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O DESTINO DOS VALORES. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos e Indenização por Danos Morais proposta por VIRGÍNIA SOARES DE AMORIM, que julgou procedentes os pedidos para determinar a exibição de documentos bancários relativos à conta poupança nº 0059326, agência 717 – Piedade, e condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de conta poupança aberta em 1985 pela autora, então menor de idade, a alegada ausência de prestação de informações sobre o destino dos valores depositados, e a resistência da instituição financeira em apresentar documentação. Questionam-se, ainda, a ocorrência de prescrição, a ausência de interesse de agir e a existência de dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de prescrição não se sustenta, pois ausente comprovação inequívoca do encerramento formal da conta e da devolução dos valores, o que impede a fluência do prazo prescricional.

4.
A autora demonstrou interesse de agir, uma vez que buscou administrativamente a informação, encontrando resistência e contradições.

5.
A instituição financeira descumpriu o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, não apresentando os documentos necessários para esclarecer o destino dos valores da conta.

6.
O dano moral foi corretamente reconhecido, dada a conduta omissiva do banco em fornecer informações sobre valores de titularidade da autora, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

7.
O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação do encerramento da conta poupança e da restituição dos valores nela depositados impede o reconhecimento da prescrição.

2. A resistência da instituição financeira em fornecer informações sobre conta bancária demonstra a existência de interesse de agir.

3. A omissão prolongada da instituição financeira em esclarecer o destino de valores depositados configura violação a direito da personalidade, ensejando indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8117122-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO,
e, como Apelado,
VIRGINIA SOARES DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça